Tribunal: TJBA
Processo: 8016541-67.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016541-67.2024.8.05.0146 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADO/APELANTE: ARNOBIO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO, LUANNE EMANOELLE RODRIGUES SOUSA, MARIA EDUARDA ALVES RAMOS

AGRAVANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
AUTORA
/AGRAVA
DA
COM FULCRO NO ART. 932,
V
, “
B
”
DO CPC. JULGAMENTO MONOCR
Á
TICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016541-67.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
ARNOBIO CORREIA DOS SANTOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .